Tribunal: STF
Processo: RE 1214919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que admiti os embargos de divergência apresentados pela União, em face da constatação de divergência no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária para os casos de redução de benefício fiscal, conforme disciplina da Lei nº 13.043/2014 (REINTEGRA). Na mesma decisão determinei a regular distribuição do feito, nos termos do art. 335, § 3º, do RI/STF.
    2.  A parte embargante suscita questão de ordem e alega omissão da decisão embargada. Aduz que não lhe foi dada vista para apresentar contrarrazões aos referidos embargos de divergência, nos termos previstos do art. 335, caput, do RI/STF.
    3.  Regularmente intimada para apresentação de contrarrazões a União defende o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    4.  Se, por um lado, é certo que não foi aberto prazo, inicialmente, para a parte ora embargante apresentar suas contrarrazões aos embargos de divergência da União, por outro lado, não se pode perder de vista a instrumentalidade que deve nortear o trâmite do processo e, de forma bastante presente neste caso, o postulado de pas de nullité sans grief. Vale dizer: não há que se cogitar de invalidade quando não estiver caracterizado um efetivo prejuízo à parte que a alega. 
    5.  É precisamente o que se observa nos autos. A despeito da não abertura de prazo, especificamente, para contrarrazões, posteriormente a empresa contribuinte apresentou, em 19.08.2020, a petição de nº 65617/2020, em que desenvolve os argumentos que entende pertinentes para contra-arrazoar a tese da parte contrária. Tal manifestação dá efetivo cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa e estabelece uma adequada dialética processual, o que afasta a irregularidade apontada. Assim, deixo de reconsiderar a decisão embargada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
          Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator